Tribunal: TJES
Processo: 0016673-03.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com base em decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por desferir golpes de facão contra a vítima, seu genro, em contexto de desavenças familiares, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a nomeação de defensor dativo próximo à sessão do Júri configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade por ausência de intimação pessoal, pois foram realizadas diversas diligências infrutíferas no endereço fornecido pelo réu, legitimando a intimação por edital, nos termos dos arts. 420, parágrafo único, e 431 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. Rejeita-se a nulidade pela nomeação de defensor dativo, uma vez que o patrono atuou plenamente na sessão do Júri e não há demonstração de prejuízo concreto, conforme a Súmula 523 do STF e o art. 563 do CPP.

5. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas com fundamentação concreta, considerando a premeditação, a brutalidade da conduta, os antecedentes, o histórico de violência familiar, o concurso de agentes e as graves consequências à vítima.

6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois o réu admitiu a autoria dos fatos, contribuindo para a formação do convencimento do julgador, conforme a Súmula 545 do STJ.

7. Readequa-se a pena na segunda fase, com compensação entre agravantes e atenuantes, e aplica-se a causa de diminuição da tentativa na fração fixada na sentença, resultando em reprimenda final inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a intimação por edital da decisão de pronúncia quando esgotadas as tentativas de localização do réu. 2. A nomeação de defensor dativo próximo ao julgamento não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais, sendo válida quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta. 4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 420, parágrafo único; 431; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, Súmula 545; STJ, HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; STJ, RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013; STJ, AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2025/0145564-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 09/02/2026; TJ-DF, Apelação 0003482-33.2018.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 24/06/2021; TJ-MG, Apelação Criminal 0018631-19.2020.8.13.0433, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 04/08/2025; TJ-DF, Apelação 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016673-03.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADES PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com base em decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por desferir golpes de facão contra a vítima, seu genro, em contexto de desavenças familiares, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a nomeação de defensor dativo próximo à sessão do Júri configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a nulidade por ausência de intimação pessoal, pois foram realizadas diversas diligências infrutíferas no endereço fornecido pelo réu, legitimando a intimação por edital, nos termos dos arts. 420, parágrafo único, e 431 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. Rejeita-se a nulidade pela nomeação de defensor dativo, uma vez que o patrono atuou plenamente na sessão do Júri e não há demonstração de prejuízo concreto, conforme a Súmula 523 do STF e o art. 563 do CPP.

5. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas com fundamentação concreta, considerando a premeditação, a brutalidade da conduta, os antecedentes, o histórico de violência familiar, o concurso de agentes e as graves consequências à vítima.

6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois o réu admitiu a autoria dos fatos, contribuindo para a formação do convencimento do julgador, conforme a Súmula 545 do STJ.

7. Readequa-se a pena na segunda fase, com compensação entre agravantes e atenuantes, e aplica-se a causa de diminuição da tentativa na fração fixada na sentença, resultando em reprimenda final inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a intimação por edital da decisão de pronúncia quando esgotadas as tentativas de localização do réu. 2. A nomeação de defensor dativo próximo ao julgamento não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais, sendo válida quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta. 4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante quando utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 420, parágrafo único; 431; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, Súmula 545; STJ, HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; STJ, RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013; STJ, AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2025/0145564-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 09/02/2026; TJ-DF, Apelação 0003482-33.2018.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 24/06/2021; TJ-MG, Apelação Criminal 0018631-19.2020.8.13.0433, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 04/08/2025; TJ-DF, Apelação 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 18040332, nas quais postula, preliminarmente, (1) a nulidade do processo por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a suposta irregularidade na decretação da revelia, afirmando que o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia no endereço correto; (2) a nulidade pela nomeação de defensor dativo apenas cinco dias antes da sessão do Júri, sem intimação prévia da Defensoria Pública, alegando prejuízo à defesa técnica. No mérito, requer: (3) a redução da pena-base para o mínimo legal, questionando a fundamentação das circunstâncias judiciais e (4) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 18041793, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer no ID 18189102 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS WELINGTON GOMES MONTEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais no ID 18040332, nas quais postula, preliminarmente, (1) a nulidade do processo por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a suposta irregularidade na decretação da revelia, afirmando que o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia no endereço correto; (2) a nulidade pela nomeação de defensor dativo apenas cinco dias antes da sessão do Júri, sem intimação prévia da Defensoria Pública, alegando prejuízo à defesa técnica. No mérito, requer: (3) a redução da pena-base para o mínimo legal, questionando a fundamentação das circunstâncias judiciais e (4) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Narra a denúncia que, em 13 de julho de 2015, o apelante, agindo com animus necandi e utilizando um facão, desferiu diversos golpes contra a vítima Bruno de Souza Gomes, seu genro, motivado por discussões familiares prévias.

Ainda segundo a peça acusatória, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi imobilizada por um terceiro (o menor Gustavo) enquanto o réu desferia os golpes.

O recurso preenche os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade) e subjetivos (legitimidade e interesse), razão pela qual deve ser conhecido.

1 - Nulidade posterior à pronúncia por ausência de intimação pessoal do réu quanto à prolação da decisão de pronúncia.

A defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que o réu foi considerado revel indevidamente, uma vez que não teria sido esgotada a tentativa de intimação pessoal no endereço por ele fornecido.

Alega que houve equívoco na comunicação da prisão e que o apelante foi localizado facilmente no endereço da "Rua Carijós, nº 5" no após sua condenação.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de intimação pessoal acerca da decisão de pronúncia, as quais restaram infrutíferas (conforme certidões de fls. 173, 186, 189, 202 e 207), o que motivou a regular intimação por edital.

Além disso, o primeiro endereço diligenciado foi exatamente aquele fornecido pelo próprio recorrente em seu interrogatório judicial (fls. 123 e 176).

A jurisprudência consolidada do STJ admite a intimação por edital da decisão de pronúncia e da sessão plenária do júri quando o réu, devidamente citado e ciente da ação penal, não é encontrado em seu endereço, conforme autorizado pelos arts. 420, parágrafo único, e 431 do CPP (STJ - HC n. 215.956/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/10/2012; RHC n. 35.881/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/05/2013).

Dessa forma, não prospera a nulidade arguida.

2 - Nulidade por nomeação de defensor dativo.

Sustenta o apelante a nulidade do julgamento pela nomeação de advogado dativo cinco dias antes da sessão, alegando falta de intimação da Defensoria Pública e tempo exíguo para preparação.

Acerca do tema, o Magistrado a quo justificou a nomeação ante a impossibilidade de conciliar a extensa pauta da vara com a disponibilidade do Defensor Público e a necessidade de readequação da pauta.

O defensor dativo nomeado compareceu ao ato, aceitou o encargo e procedeu à defesa técnica integral do apelante durante o Júri, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

Referido procedimento é compatível com o entendimento vinculante expresso na
Súmula 523 do STF
, que dispõe que a deficiência da defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que não ocorreu na espécie.

Da mesma forma, nos termos da jurisprudência do STJ, a nomeação de defensor dativo próximo à data do julgamento não configura, por si só, deficiência de defesa técnica, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo (AgRg no AREsp n. 2.825.855/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/05/2025).

Ademais, pelo princípio ‘pas de nullité sans grief’, positivado no art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não houver prova de real prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Outrossim, não prospera a nulidade arguida.

3 - Pena-base.

Na sequência, o recorrente insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão (reduzida posteriormente pela tentativa), alegando ausência de motivação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Para tanto, o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, com fundamentação adequada e concreta.

Em relação à culpabilidade, verifica-se que ela foi exacerbada pela premeditação e brutalidade do modus operandi, com inúmeros golpes de facão em região vital da vítima (cabeça), extrapolando a gravidade ínsita ao tipo penal.

Da mesma forma, em julgamento de caso semelhante, “
O desferimento de pelo menos cinco golpes de facão na vítima revela acentuado dolo homicida, justificando uma maior reprovabilidade da conduta pela valoração negativa da culpabilidad
e” (TJ-DF 00034823320188070008 DF 0003482-33.2018 .8.07.0008, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada).

Os antecedentes, por sua vez, foram desvalorados com base no registro de condenação definitiva anterior nos autos nº 0000103-20.2007.8.08.0048.

O Histórico de agressividade familiar, destacando-se agressão anterior contra a própria filha grávida serviu como motivação idônea para o recrudescimento da conduta social.

A jurisprudência pátria é no mesmo sentido, “
É legítima a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, quando demonstrado histórico de violência doméstica reiterada e desprezo pelas normas de convivência
” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00186311920208130433, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi/Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/08/2025).

As circunstâncias do crime foram concretamente motivadas com base no concurso de pessoas e na presença de familiares da vítima e do réu.

Igualmente, “
A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa
” (TJ-DF 07122656820218070007 1674452, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023)

Por fim, as consequências do crime se revelaram graves diante das sequelas físicas permanentes (cicatrizes) e perda de movimentos da vítima.

Nesse contexto, a existência de múltiplas circunstâncias desfavoráveis justifica a exasperação realizada, que se mostra proporcional à gravidade do delito.

Assim, mantenho as vetoriais conforme fixadas na sentença.

4 - Circunstância atenuante da confissão.

O Magistrado sentenciante deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sob o fundamento de que a confissão foi qualificada, pois o réu, embora tenha confirmado a autoria dos golpes, alegou ter agido em legítima defesa.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da
Súmula nº 545
, estabelece que: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"
.

Nesse sentido, o entendimento atual do STJ é de que a confissão, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada, deve ser reconhecida para atenuar a pena, desde que o réu confirme a autoria do fato típico, podendo, neste caso, ser aplicada em patamar reduzido.

No mesmo sentido, “
A confissão espontânea, ainda que qualificada e desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que modulada ao patamar de 1/12 da pena
” (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp: 00000000000002918886 SP 2025/0145564-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/02/2026).

A admissão de que desferiu os golpes, mesmo invocando excludente de ilicitude, serviu para corroborar o acervo probatório e sustentar o veredicto condenatório.

Portanto, reformo a sentença neste capítulo para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que em patamar reduzido.

5 - Dosimetria.

Mantida a pena-base em 21 (vinte e um anos), efetuo o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do CP), considerando preponderante a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP, majorando a pena para 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, incide a causa de aumento da tentativa, pelo que reduzo a pena na mesma fração utilizada na sentença condenatória (um terço),
passando a pena em definitivo para 15 anos e 2 meses de reclusão
.

6 - Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do recorrente para
15 anos e 2 meses de reclusão
.

É como voto.